Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em prisão preventiva. A impetrante sustenta que a paciente é primária, possui 19 anos, estuda, tem endereço fixo e foi detida em situação típica de "mula", transportando cerca de 12 kg de maconha em voo de Manaus para Brasília. Argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar e requer a revogação da prisão ou a aplicação de medida cautelar diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da suficiência de medidas alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva pode ser decretada, nos termos do art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, desde que presentes prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração de periculum libertatis.
4. A decisão atacada está suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 12 kg de maconha em voo interestadual, bem como pela confissão da paciente e sua vinculação com rede estruturada para o tráfico.
5. As condições pessoais favoráveis da paciente — primariedade, idade, endereço fixo e vínculo estudantil — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. A jurisprudência da Corte reafirma que a gravidade concreta do delito, o modus operandi e a expressiva quantidade de droga apreendida justificam a segregação cautelar, sendo inadequadas medidas alternativas à prisão.
7. Não se configura constrangimento ilegal, pois há fundamentação idônea e compatível com os arts. 312 e 313, I, do CPP, não se tratando de antecipação de pena, mas de medida cautelar necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares diversas, ainda que a paciente seja primária e possua condições pessoais favoráveis.
2. O transporte interestadual de significativa quantidade de entorpecente configura circunstância apta a justificar a custódia cautelar para acautelar a ordem pública.
3. A primariedade e demais condições pessoais do acusado não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LXI; CPP, arts. 282, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868068, HC 0715194-90.2022.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.5.2024. TJDFT, Acórdão 1819336, HC 0752772-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.2.2024. TJDFT, Acórdão 1952689, HC 0744565-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 5.12.2024. TJDFT, Acórdão 1917808, HC 0734429-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.9.2024.